Tribunal: TJPA
Processo: 0800096-78.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800096-78.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESNECESSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PIRSÃO PREVENTIVA QUE DEVE SE ADEQUAR AO REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA.

1.

Nosso Corte Cidadã possui entendimento sedimentado de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença.

2.

Apesar da Suprema Corte possuir entendimento diverso, ou seja, de que a fixação do regime de cumprimento semiaberto afastaria a prisão preventiva, é possível notar que a maior instância do Poder Judiciário tem mitigado tal compreensão, em casos excepcionais, mormente quando presentes situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, como no caso em questão.

3.

O réu
menos de um mês após ter sido preso em flagrante pela prática de crime com o mesmo modus operandi, sendo-lhe concedida liberdade provisória mediante fiança e com medidas cautelares diversas da prisão, voltou a delinquir.

4.

A constrição da liberdade em compatibilidade com o regime apontado na sentença é medida que se impõe.

5.

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e
concessão em parte
da ordem para que o paciente Marcelo Santos dos Santos seja mantido preso preventivamente, entretanto, em regime compatível ao imposto em sentença, nos termos da fundamentação acima exposta.

.

....ª Sessão Ordinária via Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia .... de ...... de ...... e término no dia ..... de ......... de ......

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, __________de___________de 2024

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC nº : 0800096-78.2024.8.14.0000

Paciente:
MARCELO SANTOS DOS SANTOS

COATOR: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

Processo de origem nº 0803076-16.2023.8.14.0070

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de MARCELO SANTOS DOS SANTOS, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que, no bojo do Processo de origem n.º 0803076-16.2023.8.14.0070, o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso VII, do CPB, à reprimenda de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Aduz a impetração, em síntese, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, de vez que não preenchidos os pressupostos da constrição preventiva, dispondo, ainda, o réu, de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa e família constituída.

Argumenta, outrossim, que o paciente é responsável pelo sustento de sua esposa e de suas três filhas, todas menores de 12 (doze) anos de idade.

Salienta, ainda, a incompatibilidade do regime semiaberto imposto com a negativa ao coacto do direito de recorrer em liberdade.

Nesse contexto, clama pela concessão liminar da ação mandamental, com a imediata soltura do paciente. Subsidiariamente, seja determinada a transferência do réu para unidade de custódia compatível com o regime de cumprimento estabelecido. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo
.

Os autos foram distribuídos inicialmente a relatoria do Juiz Convocado José Antônio Cavalcante, em razão de licença do Des. Relator Pedro Pinheiro Sotero, sendo que foi indeferido a liminar. Ato contínuo solicitou informações à Autoridade Coatora.

O impetrado prestou as devidas informações em 12.01.2024, por intermédio do documento de Id 17614395.

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem, mas com a
recomendação ao juízo a quo, caso assim não procedido, para que observe a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a possibilidade ou não do paciente responder o processo em liberdade ou subsidiariamente ter sua liberdade restrita em regime compatível com o imposto na sentença, ante a pena ter sido conferida em regime semiaberto.

Inicialmente, vejamos o que o juiz sentenciante asseverou ao negar o direito do ora paciente em recorrer em liberdade:

“(...)
Não concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, eis que ainda presentes as causas que deram ensejo à decretação da prisão preventiva, conforme decisão anteriormente proferida nestes autos, a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, sobretudo para a garantia da ordem pública e coibir a reiteração delitiva, eis que o acusado, menos de um mês após ter sido preso em flagrante pela prática de crime com o mesmo modus operandi, sendo-lhe concedida liberdade provisória mediante fiança e com medidas cautelares diversas da prisão, voltou a delinquir, pelo que entendo que a sua segregação cautelar é a única medida cabível no momento para a garantia da ordem pública. Soma-se a isso, o fato de que o acusado respondeu ao processo na condição de preso, sendo esse o entendimento consolidado pelo STF: “não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1ª Turma, Rel, Min. CARLOS BRITTO, DJe de 28/08/2008). (...)”.

Nosso Corte Cidadã possui entendimento sedimentado de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença. (
STJ - AgRg no HC: 826873 BA 2023/0182432-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

Apesar da Suprema Corte possuir entendimento diverso, ou seja, de que a fixação do regime de cumprimento semiaberto afastaria a prisão preventiva, é possível notar que a maior instância do Poder Judiciário tem mitigado tal compreensão, em casos excepcionais, mormente quando presentes situações de reiteração delitiva ou violência de gênero.
(
AgRg no HC 223529
, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).

É o que ocorre no caso em comento, em que o réu
menos de um mês após ter sido preso em flagrante pela prática de crime com o mesmo modus operandi, sendo-lhe concedida liberdade provisória mediante fiança e com medidas cautelares diversas da prisão, voltou a delinquir.

Não se pode olvidar, ainda, que a gravidade concreta do delito se encontra presente, autorizando a medida extrema, em razão do
modus operandi
perpetrado pelo paciente, que em via pública e em concurso com outros infratores, utilizando-se de arma branca, portanto, com grave ameaça, subtraiu objetos da vítima, de modo que alguns de seus pertences não foram recuperados.

Assim, a constrição da liberdade em compatibilidade com o regime apontado na sentença é medida que se impõe.

Vejamos mais alguns julgados sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. 1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, tal como ocorre na espécie, em que a prisão preventiva do réu foi mantida, com esteio em fundamento idôneo, consubstanciado na reiteração delitiva do recorrente. 2. Quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto imposto, a jurisprudência desta Corte superior entende que "[n]ão há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu". Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 174808 RS 2022/0402279-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. TRANSFERÊNCIA DETERMINADA PELO STF. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. Tendo o decreto prisional apresentado fundamentação concreta, evidenciada na reiteração delitiva do acusado, não há manifesta ilegalidade. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, devendo-se, no entanto, adequar a custódia às regras do regime aplicado na sentença condenatória, o que, no caso, já foi determinado pelo STF, nos autos da medida cautelar no HC n. 220.880/BA. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 171488 BA 2022/0310761-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023).

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para,
que o paciente Marcelo Santos dos Santos seja mantido preso preventivamente, entretanto, em regime compatível ao imposto em sentença
.

É como voto.

Belém/PA, ............ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 02/02/2024